Tribunal: CARF
Processo: 10280.902039/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.902039/2011-89
ACÓRDÃO
1202-001.553 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DC 3 COMUNICACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da
prova do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar,
mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos
eventualmente favoráveis às suas pretensões.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Liana
Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.553 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.902039/2011-89
2
RELATÓRIO
A interessada acima qualificada apresentou Declarações de Compensação –
DCOMPs, por meio das quais compensou crédito do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ com
débitos de sua responsabilidade. O crédito informado, no valor de R$ 54.515,49, corresponderia
ao saldo negativo do imposto apurado no ano-calendário 2005, formado por retenções na fonte e
por estimativas pagas.
Através do despacho decisório eletrônico de fls. 40/45, a Delegacia da Receita
Federal - DRF em Belém reconheceu parcialmente o direito creditório, no valor de R$ 6.324,88, em
face da não confirmação integral das retenções na fonte.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 48/50), alegando,
em síntese, que, em se tratando de serviços de propaganda/publicidade, as fontes pagadoras
retêm 1,5% sobre as comissões pagas, cabendo-lhes recolher o valor retido. Diz que as fontes
pagadoras são os responsáveis tributários, inclusive devendo prestar as informações em DIRF, e
que o prestador dos serviços não pode ser penalizado por omissão de terceiros.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, em suma, sob os seguintes fundamentos:
Cumpre assinalar, de antemão, que, nos termos do art. 170 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), para que o sujeito passivo postule a
restituição ou a compensação de tributos é necessário que seu direito seja líquido e certo,
competindo ao interessado – e somente a ele – fazer prova de que o crédito pleiteado se reveste
de tais atributos. À Administração Tributária cabe, à vista das provas apresentadas pelo
interessado, certificar-se da existência do crédito alegado, autorizando então sua restituição ou
compensação.
Como se verifica nos autos, a interessada declarou, no ano-calendário 2005, saldo
negativo do IRPJ no valor de R$ 54.515,49, sendo ele composto por retenções na fonte e por
pagamentos de estimativas mensais. A autoridade a quo confirmou a extinção das estimativas,
porém confirmou apenas parcialmente as retenções informadas nas DCOMPs. Em consequência,
restou reconhecido saldo negativo disponível no valor de R$ 6.324,88.
Não socorre a defesa o argumento de que cabe às fontes pagadoras o recolhimento
do tributo retido, vez que a matéria é estranha aos autos. Sim, às fontes pagadoras cabe o
recolhimento do tributo retido, porém aqui não se está a tratar de lançamento tributário, mas de
análise de direito creditório postulado pela ora inconformada, a quem compete - como assente
anteriormente - fazer prova do indébito por ela alegado. (...)
Vê-se, assim, que a compensação do IRRF está condicionada à existência do
respectivo comprovante de retenção, cujo modelo é aprovado mediante ato normativo baixado
pela Administração Tributária. Adicionalmente, somente pode ser compensado o imposto retido
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.553 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.902039/2011-89
3
na fonte que tenha correspondência com as receitas integrantes da base de cálculo do imposto
devido no ano-calendário.
Os documentos por ela anexados (fls. 52/677) dizem respeito a (i) comprovantes do
pagamento de estimativas - que não constitui matéria litigiosa, (ii) comprovantes de recolhimento
no código 8045 em que a inconformada é fonte pagadora, e não prestadora do serviço e (iii)
demonstrativos das alegadas retenções na fonte. Nenhum desses documentos constitui
comprovante de retenção na fonte na forma da legislação de regência acima transcrita.
Esclareça-se, ao final, que a exigibilidade dos débitos cuja compensação não foi
homologada permanecerá suspensa no curso da presente discussão administrativa, à vista do que
prescreve o § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário arguindo, em suma, que “por determinação legal, há retenção do imposto na
fonte. Sendo assim, responsabilidade pelo recolhimento desse imposto passa a ser de terceiros,
não podendo a peticionante ser prejudicada por eventual omissão, seja no recolhimento (em que
não se crê), seja na informação que deveria conter na DIRF (o mais provável tenha ocorrido)”.
Na sequencia, este o processo foi convertido em diligência pela Resolução no 1002-
000.356 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, nos seguintes termos, in verbis:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para intimar o Recorrente para (i)
apresentar os extratos bancários do período demonstrando o recebimento do
valor líquido e, consequentemente, a efetividade da retenção do imposto; (ii) e
para apresentar as notas fiscais contendo os valores brutos e líquidos de cada
operação. Posteriormente, deve a Unidade de Origem se manifestar sobre os
extratos bancários e sobre as notas ficais, a fim de avaliar se os valores batem
efetivamente com os valores constantes das notas fiscais, bem como com aqueles
informados na DCOMP. Ainda, deve a Unidade de Origem proceder com busca
pelos registros constantes dos bancos de dados da Receita Federal em relação às
retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras nas suas DIRF. Após
elaboração de um parecer conclusivo (informando se a retenção do valor não
homologado, R$ 48.190,61, foi devidamente comprovada), o contribuinte deve
ser intimado a se manifestar nos autos.
Assim foi procedido o Termo de Início de Diligência Fiscal e de Intimação Fiscal no
1/2023 (e-fls 880/881) para que o recorrente pudesse apresentar 1) Extratos bancários referentes
ao ano-calendário 2005 (01/01/2005 a 31/12/2005) que demonstrem o valor líquido recebido e as
respectivas retenções do Imposto de Renda na fonte; e 2) Notas Fiscais referentes ao ano-
calendário 2005 (01/01/2005 a 31/12/2005) nas quais constem os valores brutos e líquidos de
cada operação, as efls. 833 consta o AR comprovando o recebimento da intimação.
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.553 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.902039/2011-89
4
O recorrente responde a intimação as e-fls. 887 justificando a impossibilidade de
anexar a documentação solicitada porque ela data de dezoito anos atrás, portanto não conseguiu
localiza-la, mas reafirma que os documentos já anexados aos autos faria prova de seu direito.
Termo De Encerramento De Diligência Fiscal (e-fls. 901) e o Relatório de Diligência
Fiscal as e-fls. 902/904 assim concluiu, in verbis:
(...)IV. CONCLUSÃO
6. A contribuinte sofreu retenções de Imposto de Renda na fonte que alcançaram
o valor total de R$ 22.274,07 no ano-calendário 2005.
7. Tais retenções não são passíveis de aproveitamento para fins de apuração do
resultado do Imposto de Renda referente ao ano-calendário 2005, visto que os
rendimentos correspondentes não foram oferecidos à tributação.
8. Por fim, proceder-se-á ao encaminhamento do processo ao CARF/ME,
conforme o solicitado, para prosseguimento do julgamento, após a devida ciência
da contribuinte sobre o teor deste relatório.
A recorrente foi intimada do resultado, não se manifestou e processo retornou para
este Conselheiro para fins de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma da Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, conforme já enfrentado na oportunidade da resolução, observo que o
recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Do Mérito
Inicialmente, conforme relatório, tratam os autos de análise da Declaração de
Compensação, em que o contribuinte compensou crédito do Imposto de Renda Pessoa Jurídica –
IRPJ no valor de R$ 54.515,49, correspondente ao saldo negativo do imposto apurado no ano-
calendário 2005, formado por retenções na fonte e por estimativas pagas.
Convém esclarecer que as estimativas foram integralmente confirmadas e as
retenções apenas houve o reconhecimento parcial, uma vez que o recorrente declarou em
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.553 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.902039/2011-89
5
Per/Dcomp o montante de R$ 49.578,43 e a DRF homologou apenas R$ 1.387,82, o que redundou
no direito creditório no valor de R$ 6.324,88.
Conforme relatado, a DRJ julgou improcedente a manifestação de Inconformidade,
ao analisar o Recurso Voluntário, em primeira etapa, este CARF converteu o julgamento em
diligência que chegou a seguinte conclusão, in verbis:
(...)IV. CONCLUSÃO
6. A contribuinte sofreu retenções de Imposto de Renda na fonte que alcançaram
o valor total de R$ 22.274,07 no ano-calendário 2005.
7. Tais retenções não são passíveis de aproveitamento para fins de apuração do
resultado do Imposto de Renda referente ao ano-calendário 2005, visto que os
rendimentos correspondentes não foram oferecidos à tributação.
8. Por fim, proceder-se-á ao encaminhamento do processo ao CARF/ME,
conforme o solicitado, para prosseguimento do julgamento, após a devida ciência
da contribuinte sobre o teor deste relatório.
Nesse sentido, seguindo a conclusão da diligência entendo pela impossibilidade de
aproveitamento do valor de R$ 22.274,07 referente as retenções confirmadas na diligência
referente ao ano-calendário 2005 em razão do não oferecimento a tributação.
Vale destacar, que o oferecimento dos rendimentos a tributação é um dos critérios
legais para o reconhecimento do direito creditório a teor do art. 2o, §4o da Lei no 9.430, de 1996
materializada na Sumula Carf 80 e, apesar de que no curso de todo o processo apenas se exigiu do
contribuinte a comprovação das retenções e não fora abordado o critério do oferecimento a
tributação dos rendimentos, entendo que o recorrente poderia fazê-lo após a intimação do
resultado da diligência e não o fez, portanto, é fato que lhe foi preservado o direito de defesa e se
resguardou o contraditório no curso do processo.
Desta forma, deve-se prevalecer a integra do entendimento do acórdão recorrido,
na medida em que não restou demonstrado e comprovado, pela administração fazendária, o
direito creditório indicado no pedido de compensação nos termos do artigo 170 do CTN, logo não
atendido os requisitos de certeza e liquidez do crédito pretendido, também em razão do não
oferecimento dos rendimentos a tributação.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro Relator

Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.553 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.902039/2011-89
6

Fl. 916
DF CARF MF
Original